Tribunal: TJBA
Processo: 0510524-54.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0510524-54.2018.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA

Advogado(s): BARBARA FAEL ODWYER, CESAR AUGUSTO DE CASTRO LIMA PRISCO PARAISO

APELADO: ADRY SERVICOS MEDICOS - ME

Advogado(s):FATIMA MARIA ANDRADE FREIRE, DIEGO FREIRE MAGALHAES SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ANÁLISE PREJUDICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Caso em análise
:

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. VI, do CPC, por ausência de interesse processual, fixando honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Questão em discussão
:

2. Examina-se a existência de interesse processual para a propositura da ação consignatória, diante da alegada renúncia expressa em sede trabalhista, e a eventual adequação dos honorários advocatícios fixados.

Razões de decidir
:

3. Verificada nulidade da sentença por ausência de fundamentação compatível com o conjunto probatório dos autos, notadamente no que se refere à análise da suposta renúncia de crédito na seara trabalhista.

4. A decisão recorrida não enfrentou adequadamente os argumentos deduzidos na inicial, configurando violação aos arts. 489 do CPC e 93, inc. IX, da Constituição da República.

5. Diante da necessidade de dilação probatória, afasta-se a aplicação da teoria da causa madura, impondo-se o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento.

6. Prejudicada, por ora, a análise da sucumbência e dos honorários.

Tese e Dispositivo
:

7. É nula a sentença que, sem enfrentamento adequado das alegações centrais da parte, deixa de considerar elementos relevantes do conjunto probatório, notadamente quanto à controvérsia sobre renúncia de crédito, sendo cabível sua anulação e o retorno dos autos à origem para novo julgamento.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido
, para anular a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º
0510524-54.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante
FUNDAÇÃO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA
e como apelado
ADRY SERVICOS MÉDICOS - ME.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, anulando a sentença recorrida,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

J
G23